Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O objetivo das Leis 11.698/2008 e 13.058/2014, que alteraram o § 2o do art. 1.584 do Código Civil, foi o de estabelecer a guarda compartilhada como a regra no direito brasileiro, calcadas na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda dos filhos menores e que esse exercício seria saudável à sua formação.
2. De igual modo, a guarda compartilhada visa preservar o melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei n. 8.069/90, e deve ser aplicada independentemente de concordância entre os genitores, resguardado o pleno desenvolvimento do infante.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de alimentos deve observar os limites mínimos de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, aplicando-se, sistematicamente, as normas previstas no art. 85, § 2o, c/c art. 292, inciso III, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.